Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0727146-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 197186927 e declaratórios rejeitados ao id. 199151107 dos autos originários n. 0722384-72.2022.8.07.0001), que indeferiu a penhora do veículo Mustang, porque pertence a terceiro e foi dado em garantia de financiamento em alienação fiduciária. As EXEQUENTES-AGRAVANTES salientam que o processo originário tramita desde 21/06/2022 e, ao longo de 2 anos, não houve pagamento do débito que hoje é de R$ 1.851.260,99, resultando-lhes dificuldades financeiras, pois venderam ao agravado o único bem que possuíam, a Peixaria Ueda da 408 Sul, imaginando que iam utilizar o numerário da venda para reerguerem a vida em outro negócio. Alegam que o veículo Mustang pertence ao agravado, conforme ele próprio vem declarando no imposto de renda. Observam que também consta da declaração do imposto de renda que o financiamento do referido veículo já está quitado. Acrescentam que, segundo a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano 2023, o agravado recebe rendimentos mensais da empresa Ueda Pescados 403 Sul, em nome de quem atualmente está o veículo indicado à penhora. Avaliam que “tais fatos permitem a conclusão de que, apesar de não constar como proprietário nos registros perante a Receita Federal no CNPJ, é o dono do negócio e se utiliza da referida empresa (UEDA PESCADOS) para fraudar a presente execução e fraudar a penhora”. Registram que o agravado é, atualmente, o real proprietário das duas peixarias (da 408 Sul e da 403 Sul), “o que permite a realização da penhora do veículo, ainda que registrado no nome da empresa”. Ressaltam que o agravado faz uso do veículo, inclusive há vídeo mostrando o carro estacionado na garagem da residência do executado. Aduzem que a ausência de baixa do gravame pelo agravado é proposital, a fim de “fraudar a penhora e os direitos de recebimento do crédito pelos credores”. Mencionam que a pacífica jurisprudência é no sentido de que a existência de alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do veículo. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a penhora do veículo Mustang GT Branco, placa PBN 6440, ou dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Incialmente, necessário registrar que a execução corre unicamente contra o aqui agravado. Assim, considerando que, em razão da autonomia patrimonial, de regra, a sociedade não responde por dívidas do sócio, não sendo possível a penhora de seus bens em execução movida contra o seu sócio. No caso, as agravantes se apegam a informações lançadas na declaração do imposto de renda do agravado, dando conta de que o veículo, embora ainda registrado em nome da empresa, pertence ao executado. Inegável que a transferência de propriedade de bem móvel se dá pela mera tradição (art. 1.267 do Código Civil). Todavia, cuidando-se de veículo registrado em nome de terceiro e objeto de contrato de alienação fiduciária, seriam necessárias diligências prévias, sobretudo para verificar se, de fato, já houve quitação do financiamento. No ponto, forçoso pontuar que as informações inseridas pelo próprio contribuinte em sua declaração do imposto de renda possuem mera presunção de veracidade. Daí que a declaração que o veículo pertence ao agravado e de que o financiamento já foi quitado não prescindem de outras informações, até para evitar diligência inútil. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: Agravo de instrumento. Processual civil. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Penhora de veículo. Documentos comprobatórios de propriedade do bem. Ausência de certeza. Decisão mantida. 1. Os documentos carreados aos autos, como registro do veículo e documento único de transferência, não permitem concluir que o bem encontra-se na propriedade e posse do executado, o que tornaria insubsistente a penhora, tumultuando a marcha processual. 2. Assim, à míngua de evidências que comprovem que o veículo registrado em nome de terceiro seja realmente de propriedade do devedor, resta impossibilitada a sua constrição como forma de pagamento da dívida, de acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1727621, 0718141-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 11/7/2023, DJe de 21/7/2023. Sublinhado) Ademais, ainda que o veículo atualmente esteja na posse do agravado, a ausência de informações precisas quanto à quitação do financiamento bancário obsta a penhora do veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária. Nesse sentido, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. I - Os bens alienados fiduciariamente por não pertencerem ao devedor-executado, mas à instituição financeira que lhe proporcionou as condições necessárias para o financiamento do veículo automotor não adimplido, não pode ser objeto de penhora na execução fiscal. II - A cédula de crédito com alienação fiduciária não se confunde com os créditos que gozam de garantia real ou pessoal, os quais, não gozam de primazia frente aos créditos tributários, visto que, a transação que aquele envolve "não institui ônus real de garantia, mas opera a própria transmissão resolúvel do direito de propriedade." III - Recurso Especial a que se dá provimento, para excluir da penhora o bem indevidamente constrito. (REsp n. 214.763/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/8/2000, DJ de 18/9/2000, Grifado) Por outro lado, o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11.6.2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023. Grifos adicionados) O pedido sucessivo de penhora dos direitos aquisitos oriundos do contrato de alienação fiduciária foi submetido a exame do juízo originário apenas nos declaratórios opostos (id. 199018405 na origem). Acontece que, mais uma vez, a ausência de diligências para verificar a real situação do contrato de financiamento do veículo impede a penhora do bem, em si, e também dos direitos aquisitos, à míngua de informações quanto ao número de parcelas quitadas. Aliás, não houve pedido, dirigido ao juízo de origem, para expedição de ofício ao credor fiduciário para colher informações sobre o contrato de financiamento do veículo, o que, no caso, era medida necessária, inclusive para reforçar possível transferência do bem ao agravado por simples tradição. Com efeito, caso ainda não tenha sido quitado o financiamento, inviável a tese de que veículo pertence ao agravado, sem anuência da instituição financeira (credora fiduciária). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Também não vejo o periculum in mora, baseado no mero receio de que o agravado possa se desfazer do veículo ou que o bem possa sofrer rápida depreciação. Com efeito, não há qualquer informação de que o agravado esteja na iminência de vender o veículo e, por outro lado, falece de embasamento fático e jurídico a alegação de que o veículo irá sofrer drástica depreciação se permanecer na posse do agravado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator